Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos visando suprir alegada omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido subsidiário de desmembramento do processo para viabilizar a cobrança autônoma dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao concluir pela necessidade de ajuizamento de ação autônoma para cobrança dos honorários sucumbenciais, afastando implicitamente soluções internas no mesmo processo.
5. O reconhecimento da necessidade de execução própria torna juridicamente inadequado o desmembramento do feito, especialmente diante de sub-rogações, múltiplos credores habilitados e penhoras no rosto dos autos.
6. A mera irresignação da parte com a conclusão adotada não configura omissão, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos declaratórios.
7. A natureza autônoma da verba honorária e sua titularidade exclusiva do advogado não alteram a solução já fixada quanto à exigência de ação própria para sua cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão, ao definir a necessidade de ação autônoma para cobrança de honorários sucumbenciais, afasta implicitamente pedido subsidiário incompatível com a solução adotada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.